Tribunal: TJDFT
Processo: 0718663-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718663-86.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME D E S P A C H O EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu tanto a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto a antecipação da tutela recursal pretendida. A Agravante afirma que, com a revogação do Decreto Distrital 40.539, não mais se justifica a manutenção da redução de 25% do valor do aluguel pago. Requer a reconsideração da decisão para que seja “determinada a suspensão da decisão que concedeu a redução do aluguel em 25% até o julgamento de mérito” ou, alternativamente, para que “a redução de 25% somente até a data de vigência do Decreto no 40.939, ou seja, até 02/07/2020”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se a Agravada OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA – ME para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator